Tribunal: TJSP
Processo: 2053547-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EX-CÔNJUGES. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE HIPOPSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.